Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE INTERESTADUAL GRATUITO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE ASSENTO. LIMITAÇÃO. ÔNIBUS CONVENCIONAL. DECRETO No 3.691/2000. ILEGALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento proposta com o objetivo de assegurar ao demandante, portador de doença renal crônica e beneficiário do passe livre interestadual, transporte gratuito em ônibus de categoria superior à convencional, diante da indisponibilidade regular de ônibus convencionais compatíveis com suas necessidades médicas, assim como de obter o ressarcimento de despesas realizadas com passagens adquiridas em decorrência de conduta ilícita praticada pela empresa de transporte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a limitação do passe livre a ônibus convencionais, conforme o Decreto n. 3.691/2000, viola direitos fundamentais da pessoa com deficiência, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e inclusão social; e (ii) verificar se a ausência de transporte convencional disponível impõe à empresa de transporte a obrigação de fornecer gratuidade em ônibus de categorias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal veiculados nas razões do apelo não merecem ser conhecidos, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveriam ter sido formulados em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal no bojo da própria apelação, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular.
4. A Lei no 8.899/1994, instituiu o benefício do Passe Livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, condicionando a habilitação no programa à comprovação das condições de pessoa com deficiência e de carência de recursos financeiros. 1.1. Ao regulamentar a norma acima referida, o art. 1o do Decreto no 3.691/2000 estabeleceu que o direito ao transporte interestadual gratuito aos portadores de necessidades especiais, restringe-se aos ônibus da categoria convencional.
5. A ausência de disponibilização regular de ônibus convencionais gera à empresa a obrigação de conferir a gratuidade ou o desconto nos ônibus não convencionais, como determina o artigo 41, da Portaria n. 261/ANT.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o Decreto 3.691/2000 denota excesso no poder regulamentar, porquanto limita indevidamente direitos da pessoa com deficiência.
7. A situação de saúde do autor, combinada com a disponibilidade restrita de transporte convencional, impede a efetivação do direito ao passe livre e compromete o acesso ao tratamento médico, ferindo flagrantemente o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a adoção de medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes.
Tese de julgamento:
1. O Decreto n. 3.691/2000, ao restringir o passe livre apenas a ônibus convencionais, extrapola os limites do poder regulamentar, violando o direito à inclusão social das pessoas com deficiência.
2. A ausência de ônibus convencionais disponíveis impõe às empresas de transporte a obrigação de assegurar o benefício do passe livre em categorias superiores, nos termos da Portaria n. 261/ANTT.
3. O princípio da dignidade da pessoa humana exige interpretação normativa que efetive o acesso aos direitos fundamentais, incluindo o transporte interestadual gratuito, de forma adequada às condições de saúde e mobilidade do beneficiário.
4. Constatada a prática de ato ilegal por parte da empresa de transporte, resta evidente o dever de ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da conduta ilícita praticada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.899/1994; Decreto n. 3.691/2000; Portaria n. 261/ANTT, art. 41; CF/1988, arts. 1o, III, 5o, 6o e 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1192215; STF, ARE 826.582-AgR; STJ, REsp n. 1.568.331/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.10.2016.